Tribunal: STF
Processo: RE 1468343
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 41.662/2024 - STF



    Trata-se de solicitação formulada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conselheiro Lafaiete/MG, por meio da Petição 41.622/2024 (documento eletrônico 248), para ingresso no feito na condição de amicus curiae. 



    O peticionário sustenta, em suma, que:



    “[...] É de se considerar a gravidade que o resultado deste processo poderá gerar na vida dos recorrentes, ocasião em que os mesmos sairão da condição de servidores públicos estáveis para desempregados. Destaca-se também o fato de que muitos destes servidores estão próximos da aposentadoria, restando aproximadamente 1 ano para preenchimento dos requisitos legais para obtenção da mesma.” (documento eletrônico 248).



    É o relatório. Decido. 



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015:



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”. 



    Percebe-se, portanto, que o novo Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amigo da Corte, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte precedente:



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)



    Ademais, a admissão do amigo da Corte não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”. 



    A presente ação tem por objetivo analisar a legalidade ou não do ato administrativo que promoveu a nomeação e a investidura dos apelantes nos cargos de guarda municipal e de agentes de trânsito, após a expiração do prazo de validade do certame.



    Bem examinadas as razões e contrarrazões, observo que as teses apresentadas já foram suficientemente desenvolvidas, o que torna desnecessária a intervenção do requerente. 



    Posto isso, indefiro o ingresso do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Conselheiro Lafaiete/MG na condição de amicus curiae. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator